Tribunal: TJES
Processo: 5017731-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017731-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DULCINEA BRAGATO

AGRAVADO: VIACAO JOANA D'ARC S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO CAUSAL. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Dulcineia Bragato contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, em ação reparatória decorrente de acidente de trânsito ajuizada em face de Viação Joana D’Arc, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento médico e o pagamento de indenização pelos dias de afastamento laboral em razão de lesão alegadamente sofrida no interior de ônibus da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência antecipada que determine o custeio de tratamento médico e o pagamento de indenização mensal; (ii) estabelecer se a prova constante nos autos é suficiente, em cognição sumária, para demonstrar o nexo causal entre a conduta do preposto da agravada e a lesão da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência antecipada exige prova inequívoca e robusta probabilidade do direito, o que não se verifica quando o nexo causal entre a conduta imputada ao réu e o dano alegado não está suficientemente comprovado em sede de cognição sumária.

4.
A existência de prontuários e laudos médicos comprova a lesão e o tratamento, mas não demonstra de forma inconteste que a fratura decorreu diretamente do evento narrado, sobretudo quando exames realizados na data do acidente não apontam a lesão, detectada apenas dias depois.

5.
A alegação de excesso de velocidade do motorista constitui fato controvertido que demanda produção de prova testemunhal e pericial, incompatível com a fase inicial e a natureza célere do agravo de instrumento.

6.
O perigo de irreversibilidade previsto no art. 300, § 3º, do CPC impede a concessão da medida, pois a imposição de custeio de tratamento e pagamento mensal gera risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte contrária em caso de improcedência.

7.
A prudência recomenda aguardar a instrução probatória no 1º grau, sem que isso represente julgamento definitivo de mérito, podendo os prejuízos ser ressarcidos ao final mediante comprovação das despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência antecipada para custeio de tratamento médico e pagamento de indenização mensal exige prova inequívoca e demonstração robusta do nexo causal entre o ato imputado e o dano alegado.

2.
A ausência de demonstração suficiente do nexo causal em sede de cognição sumária, aliada ao risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, justifica o indeferimento da liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Dulcineia Bragato
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, em “
ação reparatória decorrente de acidente de trânsito
” ajuizada em face de
Viação Joana D’Arc
, indeferiu pedido de tutela de urgência pelo qual pretende seja determinado à requerida o custeio do tratamento médico de que necessita em virtude de acidente sofrido no interior de um de seus ônibus, bem como indenize os 15 (quinze) dias em que permaneceu sob atestado médico, bem como o período em que resta incapacitada de retornar ao trabalho.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese:
(i)
sofreu lesão em sua coluna vertebral após o motorista de um ônibus pertencente à agravada transpor, em velocidade incompatível, uma lombada instalada na via pública;
(ii)
em virtude do acidente, encontra-se em tratamento médico, o que inclui consultas, realização de exame e aquisição de medicamentos, o que deve ser custeado pela agravada;
(iii)
juntou provas que atestam a lesão sofrida e a necessidade de ser submetida a tratamento de saúde, não sendo possível aguardar a instrução probatória; e
(iv)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de determinar à agravada o custeio de seu tratamento de saúde, bem como indenize os dias em que restou(ar) impossibilitada de trabalhar.

Pois bem. A agravante busca, em sede de tutela de urgência, a imposição à agravada de obrigações de natureza eminentemente satisfativa: o custeio de tratamento de saúde e o pagamento de verba indenizatória mensal, o que restou indeferido no Juízo de 1º grau e por mim chancelado, num primeiro momento, ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 11005743).

A meu ver, tal orientação deve ser mantida, na medida em que a concessão de tais medidas, notadamente em caráter liminar, demanda a existência de prova inequívoca, que convença o julgador da forte probabilidade do direito alegado, o que não vislumbro em cognição sumária.

No caso em apreço, a agravante sustenta ter sofrido grave lesão em sua coluna vertebral (fratura) quando o motorista de um coletivo da agravada transpôs uma lombada em velocidade supostamente incompatível com a via. Para tanto, acosta aos autos originários documentos médicos que atestam a lesão e a necessidade de tratamento.

Contudo, a análise da questão sob a ótica da cognição sumária, própria deste momento processual, revela que o nexo causal entre a conduta do preposto da agravada e a lesão sofrida pela agravante não se encontra suficientemente demonstrado para amparar a drástica medida antecipatória, tendo em vista que a simples juntada de prontuários e laudos médicos, embora comprovem a existência da lesão e do tratamento, não estabelecem, por si sós e de forma inconteste, que a fratura decorreu diretamente do evento narrado (a passagem do ônibus pela lombada).

Ademais, considero que a própria narrativa da autora gera dúvida razoável, ao informar que a lesão na coluna lombar não foi constatada no exame de imagem realizado na data do acidente (15/07/2024), mas apenas em exame posterior, datado de 18/07/2024. Tal circunstância, longe de ser um mero detalhe, reforça a imprescindibilidade da instrução processual para a escorreita verificação da dinâmica do evento danoso e de suas reais consequências.

A alegação de que o motorista conduzia o veículo em velocidade excessiva constitui o cerne da conduta culposa imputada à agravada, sendo este um fato controvertido que demanda produção de prova, notadamente testemunhal, o que se mostra incompatível com o rito célere e a cognição superficial do agravo de instrumento.

Diante disso, o juiz, de forma prudente, indeferiu a liminar por ser necessária uma maior dilação probatória, “
incluindo, se necessário, a realização de perícia médica e a oitiva da parte contrária sobre os fatos alegados
” e, em consulta aos autos originários, verifico terem sido fixados os pontos controvertidos da demanda, sendo um deles se “
no dia
15/07/2024, o motorista da requerida estava em velocidade incompatível ao passar por uma lombada elevada, considerando o trecho localizado no bairro Gordiano Guimarães sentido Centro de Colatina, ocasionando a batida da cabeça no teto no ônibus, bem como o choque de suas nádegas com o banco do ônibus, se lesionando, conforme narrado na inicial
” e, na oportunidade, nomeou Médico Ortopedista para conduzir os trabalhos periciais (Id’s origem 56299964 e 67868267).

Outro elemento que sustenta a manutenção da decisão agravada é o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão recorrida, preceituado no § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, além da presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tal qual vislumbro ocorrer na hipótese dos autos.

Isso porque a determinação para que a agravada custeie tratamentos e pague pensão mensal à agravante, que se declara “
pessoa simples e necessitada financeiramente (lavrador
a)
”, cria um risco concreto de que, em caso de eventual improcedência do pedido ao final da demanda, a restituição dos valores despendidos pela empresa de transporte seja de difícil ou impossível reparação.

Sem exarar juízo de valor sobre o direito vindicado, a adoção das medidas postuladas demandaria escorreita demonstração da forte probabilidade de a tese autoral ser acolhida por sentença e, em que pese a existência de elementos a corroborar a narrativa de que se encontra em tratamento de saúde (Id’s origem 47872360 e 47872375), o liame causal com o acidente no interior de um ônibus da agravada, bem como a lesão decorrente da velocidade incompatível alegadamente desenvolvida pelo motorista do ônibus ao transpor uma lombada, constituem pontos a serem dirimidos perante o Juízo de 1º grau, não sendo suficiente, a princípio, a narrativa nesse sentido por parte do douto advogado, diante da ausência de prova documental que a corrobore.

O ordenamento jurídico busca o equilíbrio, ou seja, por um lado visa proteger a parte que demonstra a urgência e a probabilidade de seu direito e, por outro, acautela-se para não impor à parte contrária um gravame que possa se tornar definitivo e injusto.

No presente caso, a prudência recomenda que se aguarde a angularização da relação processual e aprofundamento da fase probatória, de modo que a indeferimento da tutela de urgência neste momento não implica em qualquer juízo de mérito definitivo sobre o direito da agravante, que poderá ser reconhecido e satisfeito ao final do processo, caso logre êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em suma: é possível o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela agravante na hipótese de obter êxito na lide originária, mediante comprovação das respectivas despesas, tal qual fizera, a princípio, em relação ao gasto que alega ter acumulado até a propositura da ação (R$ 1.281,49).

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e, no mérito,
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez